Tribunal: TJMT
Processo: 1026421-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026421-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLEIDILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.233.611-05 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026421-29.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gleidilene Pereira da Silva

Recorrida(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE FATURAS TELEFÔNICAS, ÁUDIO DE GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA E RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, entendo desnecessária a sua realização, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que a autora não impugnou especificamente a voz da contratante no áudio juntado como não sendo sua, apenas diz que “ o suposto áudio carece de maiores detalhamentos, por constar informações inconsistentes” (impugnação) e “ o áudio traz aspectos duvidosos e que necessitam de maiores análises” (razões recursais).

2. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$ 90,23, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada juntou aos autos as faturas telefônicas, histórico de chamadas e o áudio da gravação onde a consumidora confirma seus dados pessoais e a contratação do plano, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Verifica-se que o requerido juntou ao feito a gravação telefônica em que a parte autora celebrou o contrato, sendo informado os dados pessoais, bem como o endereço e telefone. Ademais, o requerido juntou os boletos com a cobrança do serviço. Friso que o requerente não fez qualquer contraprova dos documentos acostados. Portanto, restou demonstrada a relação jurídica entre as partes”.

4. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo improcedente os pedidos indicados na exordial e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau, bem como elevo o valor da condenação a título de honorários advocatícios, para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator